Tribunal: TJMT
Processo: 1008645-31.2025.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008645-31.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CEILAMAR NOGUEIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 000.739.681-37 (RECORRENTE), EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 821.862.781-20 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA 385/STJ
. SÚMULA 22/TRTJMT
. APLICAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto por Natura Cosméticos S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em demanda na qual a parte autora alega negativação indevida decorrente de suposta contratação não reconhecida de revenda de produtos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) estabelecer se restou comprovada a contratação que ensejou a negativação; (iii) determinar se é devida indenização por dano moral diante da existência de inscrição preexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, conforme precedentes do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte autora (art. 6o, VIII, CDC). Reconhece-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Conclui-se que a empresa não comprova de forma clara e idônea a contratação, a venda e a entrega dos produtos, apresentando apenas registros internos e documento sem assinatura. Afirma-se que, em casos de negativa de contratação, não se exige prova negativa do consumidor, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da relação jurídica (art. 373, II, CPC). Considera-se incontroversa a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos. Afasta-se o dano moral, pois há inscrição preexistente legítima em nome da autora, ativa à época dos fatos, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ e da Súmula 22 do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, especialmente em hipóteses de negativa de vínculo pelo consumidor. 3. A existência de inscrição preexistente legítima afasta a indenização por dano moral decorrente de nova negativação irregular.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/6/2023; STJ, AgRg no HC no 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/6/2023; STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/8/2024; STJ, REsp no 1.386.424/MG, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/4/2016; STJ, AgInt no AREsp no 1.925.947/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/8/2022; TJMT, RI no 0001768-52.2014.8.11.0045, Rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 19/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 348390362 – reclamação no – 1008645-31.2025.8.11.0004 -
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeitada.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- negativa de contratação; - apresentação, pela Empresa, de
telas sistêmicas internas, e nota fiscal de recebimento, sem assinatura (id. 348390354); - ausência de indicação regularidade do cadastramento do interessado.

- Da responsabilidade da prova.

É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
). Precedentes. (
TJMT – TRU – RI no 0001768-52.2014.8.11.0045 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019
) e (
TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

No caso, tratando-se de negativa de contratação, não se exige do Reclamante a produção de prova negativa, ou seja, caberia à Empresa Reclamada, demonstrar claramente o cadastramento
(
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...
)
, a venda (
Nota Fiscal em nome da parte
) e a entrega (
comprovante de recebimento pela parte
), no caso, inocorrentes.

- Da negativação.

A negativação restou incontroversa (
id. 348389893
).

- Do dano moral. - aplicação da Súmula 385/STJ.

Demonstrado que a parte Recorrida/Autora possui registro(s) negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui discutido(s) (
id. 348390354, p. 18
), e ativo(s) na data da(s) restrição(ções) combatida(s) nos presentes autos, resta aplicável ao caso a Súmula no 385/STJ e Súmula 22/TR-TJMT, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral. Precedentes.
(
STJ – 2a S – REsp no 1.386.424/MG – rela. para acórdão Ministra MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/4/2016
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.925.947/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 23/8/2022 - DJe 31/8/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“
Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Para registro, a inscrição preexistente, datada de 13/1/2023, referente à empresa SP-BGU/MUNDIAL EDITORA BIRIGUI, não possui comprovação de exclusão, nem de discussão judicial quanto à sua validade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026